Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720306-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDA NOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO MENDES DE SOUZA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante/agravado para complementar as razões recursais, bem como a embargada/agravante para responder ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator